Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700572-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA ANDREINA SANTOS ARAÚJO contra a decisão prolatada pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0706117-24.2024.8.07.0011), indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado pela agravante. O teor da decisão agravada encontra-se no ID n.o 67756786. Em suas razões recursais (ID n.o 67756782), a agravante defende o deferimento da tutela de urgência para ser mantida na posse do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 31, Lote 5, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, CEP 71.710-002, até que se julgue o mérito do processo principal. Para tanto, sustenta haver provas suficientes que amparam seu pedido liminar, tendo em vista que reside no imóvel alugado há mais de 12 (doze) anos e que somente por volta de 2022 é que a suposta proprietária do imóvel apareceu "para tumultuar a vida da agravante", após a recorrente ter entrado com uma ação de usucapião. Defende a aplicação do instituto da supressio, levando à nulidade do contrato de aluguel entabulado entre as partes no ano de 2010, sendo que tal contrato nunca teria sido efetivado, pois residiu por todo esse período sem pagar nenhum mês de aluguel e que somente após o transcurso de 12 anos é que a parte agravada demonstrou interesse na causa, requerendo assim sua nulidade. Requer o deferimento de tutela provisória recursal, para que a agravante seja mantida na posse do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 31, Lote 5, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, CEP 71.710-002, até que se julgue o mérito do processo principal. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 67756730). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto à suposta manutenção na posse do imóvel por parte da agravante, demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pela d. Magistrada a quo: “(...) Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, sobretudo porque tramitam em paralelo aos presentes autos, ação de despejo e de usucapião acerca do mesmo imóvel (Avenida Central, Bloco 31, Lote 5, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que segundo a própria autora, a ação de despejo fora intentada em 14/06/2022, ou seja, há mais de dois anos e só agora, em 2025, pretende a autora sua manutenção na posse do imóvel com subsequente declaração de nulidade de contrato de aluguel. (...)” (grifo nosso). Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação da agravante, uma vez que o simples fato de residir no imóvel por doze anos sem pagar o respectivo aluguel não tem o condão de comprovar a manutenção da posse alegada, até porque pende de julgamento duas outras ações relacionadas ao mesmo imóvel. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito, isso porque a ação de despejo foi intentada há mais de dois anos e somente agora é que a recorrente pretende a manutenção da posse do alegado imóvel. Ressalte-se que o despejo já foi determinado por sentença transitada em julgado no processo 0702447-46.2022.8.07.0011, o qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Além disso, fui relator do agravo de instrumento 0727252-62.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida na ação de usucapião 0703583-78.2022.8.07.0011. No referido recurso, a 7a Turma Cível entendeu que não havia indícios de posse pacífica do imóvel, o que afastava a probabilidade do direito de usucapião, além disso, foi mantida a ação de cobrança dos aluguéis, determinando a saída da ora agravante do imóvel. Portanto, agora no presente agravo de instrumento, também não encontro indícios de que há posse pacífica, bem como não vislumbro indícios fortes de que houve simulação ou nulidade do contrato de locação, razão pela qual não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação de despejo. Por fim, destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador